Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONTROVÉRSIA. PENSÃO MILITAR. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRAZO. 05 ANOS. FUNDO DE DIREITO.
1. Cuida-se os autos de pretensão voltada a questionar ato administrativo que cancelou a pensão militar recebida pela ora apelante, em decorrência da expulsão de seu pai dos quadros da PMDF.
2. Nos termos do Decreto n° 20.910/1932, as pretensões deduzidas em desfavor do Distrito Federal têm por prescrição o prazo de 05 (cinco) anos, contado da data do ato ou fato de que se originarem.
3. No caso dos autos, a pretensão autoral consiste no restabelecimento do benefício previdenciário e, por isso mesmo, está sujeita ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 3.1. A pretensão da demandante nasceu com a violação de seu direito, ou seja, com o cancelamento do benefício previdenciário por ato administrativo do Distrito Federal. 3.2. A irresignação deduzida 10 (dez) anos após o ato de cancelamento torna inequivocamente prescrita a pretensão.
4. A prescrição, no presente caso, alcança o próprio fundo de direito, consistente no reconhecimento em favor da apelante do restabelecimento do benefício da pensão militar.
5. Conhecido e provido o reexame necessário. Prejudicado os demais recursos.